Tribunal: CARF
Processo: 19515.720943/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO DISPONÍVEL A TOTALIDADE DOS EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
O valor das contribuições pagas pela pessoa jurídica para programa de previdência complementar não disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes está sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, desde que não demonstrado que se trate de plano de benefícios de entidades abertas, nos termos do § 3o, do artigo 26 da Lei Complementar 109/2001.
GRATIFICAÇÃO CONDICIONADA. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NATUREZA SALARIAL.
O pagamento gratificação ao trabalhador condicionado a plena quitação do contrato de trabalho tem a mesma natureza das verbas que pretende prevenir sua litigiosidade, apresenta natureza salarial, e está sujeito à incidência das contribuições previdenciárias.
GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA. NATUREZA SALARIAL.
A gratificação paga por ocasião da admissão ou da demissão do empregado pressupõe a contraprestação pelo trabalho, portanto a sua natureza é salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À NORMA OU REQUISITO DE VALIDADE.
A nulidade pressupões a demonstração que o ato administrativo foi executado com transgressão à norma legal, de tal sorte que possa resultar na ausência de condição ou requisito de fundo ou de forma indispensável a sua validade, não se confundindo com o próprio mérito da acusação fiscal. No PAF estão sujeitos à nulidade absoluta os atos praticados por pessoa incompetente ou com preterição ao direito de defesa, que deve ser efetivamente demonstrado por aquele que a alega.
ARQUIVOS DIGITAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA GERAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na geração de arquivos digitais no padrão MANAD sobre os quais a autoridade fiscal utilizou como base para o lançamento tributário deve ser inequivocamente demonstrada pelo sujeito passivo, assumindo ele o ônus processual de comprovar erro com a exibição de folha de pagamento e da sua contabilidade, se for o caso.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOMENTO DA PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
O momento oportuno para a produção da prova no processo administrativo fiscal é por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo a demonstração da impossibilidade de produzi-lo naquela época, se referir a fato ou direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720943/2018-18
ACÓRDÃO
2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO MORGAN STANLEY SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO DISPONÍVEL A TOTALIDADE DOS
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
O valor das contribuições pagas pela pessoa jurídica para programa de
previdência complementar não disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes está sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias, desde que não demonstrado que se trate de plano de
benefícios de entidades abertas, nos termos do § 3o, do artigo 26 da Lei
Complementar 109/2001.
GRATIFICAÇÃO CONDICIONADA. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
NATUREZA SALARIAL.
O pagamento gratificação ao trabalhador condicionado a plena quitação do
contrato de trabalho tem a mesma natureza das verbas que pretende
prevenir sua litigiosidade, apresenta natureza salarial, e está sujeito à
incidência das contribuições previdenciárias.
GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA. NATUREZA SALARIAL.
A gratificação paga por ocasião da admissão ou da demissão do empregado
pressupõe a contraprestação pelo trabalho, portanto a sua natureza é
salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das
exceções legais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À NORMA OU REQUISITO
DE VALIDADE.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
2
A nulidade pressupões a demonstração que o ato administrativo foi
executado com transgressão à norma legal, de tal sorte que possa resultar
na ausência de condição ou requisito de fundo ou de forma indispensável a
sua validade, não se confundindo com o próprio mérito da acusação fiscal.
No PAF estão sujeitos à nulidade absoluta os atos praticados por pessoa
incompetente ou com preterição ao direito de defesa, que deve ser
efetivamente demonstrado por aquele que a alega.
ARQUIVOS DIGITAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA GERAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na geração de arquivos digitais no padrão MANAD
sobre os quais a autoridade fiscal utilizou como base para o lançamento
tributário deve ser inequivocamente demonstrada pelo sujeito passivo,
assumindo ele o ônus processual de comprovar erro com a exibição de
folha de pagamento e da sua contabilidade, se for o caso.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOMENTO DA PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
O momento oportuno para a produção da prova no processo
administrativo fiscal é por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo posteriormente, salvo a demonstração da impossibilidade de
produzi-lo naquela época, se referir a fato ou direito superveniente, ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações sobre o processo de representação fiscal para fins
penais, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva
(Relator), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de impugnação no 04-
47.925, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande, que por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado
de ofício.
O lançamento tributário é composto por dois Autos de Infração, sendo o primeiro
para exigir do sujeito passivo R$ 1.360.942,58 a título de contribuição patronal, mais R$ 90.729,42
daquele incidente sobre o grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho. O segundo, no valor de R$ 163.312,91 para a exigência da contribuição devida ao INCRA
e ao Salário Educação, reflexas a base de cálculo lançada para as contribuições patronais. Ressalte-
se, outrossim, o lançamento do adicional de 2,5% devida pelas instituições financeiras, e que foi
utilizada a multa proporcional de 75% para todas as infrações.
Abaixo, reproduzo o relatório da decisão recorrida.
Conforme o REFISC, foram constituídos de ofício os presentes créditos
previdenciários, em decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no
decorrer da ação fiscal:
• Fato Gerador: Pagamentos efetuados para segurados empregados - pessoas
físicas com vínculo empregatício - Sem incidência de contribuição previdenciária - Período:
01/2014 a 13/2015, inclusive 13o Salário. Lançamentos baseados na folha de pagamentos da
empresa e em sua contabilidade SPED - ECD.
• A empresa apresentou por meio de seu DTE praticamente todos os documentos
solicitados, principalmente os arquivos MANAD da folha de pagamentos dos segurados
empregados e de todos os seus contribuintes individuais dos anos de 2014 e 2015, ora
examinados, e os Acordos de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) dos anos de 2013, 2014
e 2015, que, assim como os demais documentos apresentados, foram juntados ao Dossiê no
10010.046700/0718-54.
• Lavramos ainda em 30/08/2018 o Termo de Intimação Fiscal no 01 e em
10/09/2018 o Termo de Intimação Fiscal No. 02, em que informamos a empresa os arquivos SPED
-ECD E SPED - ECF que foram utilizados nesta ação fiscal e ainda solicitamos a apresentação das
Convenções Coletivas de Participações nos Lucros ou Resultados - PLR devidamente assinadas
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
4
pelas partes, pois haviam sido encaminhadas anteriormente apenas uma cópia digital sem estas
assinaturas. A ciência de ambos os Termos aconteceu no mesmo dia de sua lavratura, conforme
registro.
• Dentro do prazo concedido neste último Termo lavrado, o contribuinte
encaminhou toda a documentação solicitada. Efetuando o batimento e conciliação entre os
valores devidos à Previdência Social informados pela empresa nas respectivas GFIPS e os valores
efetivamente recolhidos em Guias da Previdência Social -GPS, verificamos que os valores
declarados em GFIPS foram devidamente recolhidos nas respectivas GPS dos anos calendários de
2014 e 2015, ora examinado, conforme pode ser verificado na PLANILHA BATIMENTO GFIP X GPS -
2014 e 2015, digitalizadas e anexadas ao Processo do Auto de Infração lavrado.
• Examinando a folha de pagamentos da empresa, matriz e todos os seus
estabelecimentos ativos nos anos calendários de 2014 e 2015, considerando ainda a Escrituração
Contábil Digital - ECD e os esclarecimentos apresentados pelo contribuinte durante esta ação
fiscal, identificamos as RUBRICAS DE FOLHA, pagas ou creditadas aos segurados empregados nos
anos examinados de 2014 e 2015, especificadas a seguir, que não foram incluídas pela empresa na
sua BASE DE CÁLCULO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, quando deveriam ter sido.
RUBRICA GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA - CÓDIGO 3012 - SEGURADOS EMPREGADOS
• Examinando ainda a folha de pagamentos da empresa apresentada em arquivo digital padrão da
IN86, MANAD, identificamos o pagamento da rubrica de folha código 3012 -
GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA, que foi paga em 01/2015, 04/2015 e 12/2015 para
alguns de seus segurados empregados, conforme consta nas planilhas digitais denominadas de
ANEXO I, no valor total de R$ 5.711.870,25, sem a devida inclusão na base de cálculo da
Previdência Social à época própria, bem como sem a informação de tal pagamento na respectiva
GFIP e a efetivação do recolhimento das contribuições devidas nas Guias da Previdência Social -
GPS.
• O valor pago ao segurado empregado a título de "GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA"
ocorre no mês da rescisão do seu contrato de trabalho, conforme pode ser verificado na folha de
pagamentos apresentada e nas planilhas exemplificativas do ANEXO I dos segurados MARCELO
NAIGEBORIN, CPF 074.921.658-11, que recebeu sozinho o valor de R$ 5.274.016,30 em 01/2015; e
BRUNO DE MELLO FONTANA, CPF 264.897.828-39, que recebeu R$ 215.572,00 em 04/2015.
• Note-se que os valores pagos a título de GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA, não
guardam qualquer relação com o Salário Base mensal do segurado empregado, sendo pago por
mera liberalidade da empresa, como o próprio nome da rubrica indica, sendo considerado por
essa fiscalização como um Bônus, Prêmio ou Gratificação, e, portanto, base de cálculo da
Previdência Social, não declarada em GFIP e não tendo sido recolhidas as respectivas
Contribuições Previdenciárias à época própria.
• Todo e qualquer pagamento de bônus, prêmio, gratificação e semelhantes feito
aos segurados empregados, independentemente do nome da verba dado pela empresa, e
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
5
relacionado a fatores como eficiência, assiduidade, pontualidade, tempo de serviço, produção e
outros, previstos ou não em contrato ou convenção coletiva de trabalho, sofre incidência de
contribuição previdenciária e deve ser incluído na base de cálculo da Previdência Social, a não ser
por determinação contrária expressa em Lei.
• O pagamento da verba a título de PRÊMIO, BÔNUS OU GRATIFICAÇÃO integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária por não estar expressamente citada no parágrafo
9°. do artigo 28 da Lei 8.212/91, aplicável ao ano calendário de 2015.
• Como pode ser verificado na folha de pagamentos do contribuinte e nas planilhas
do ANEXO I - PLANILHAS TOTALIZADORAS, parte integrante do Auto de Infração lavrado, os valores
pagos pela empresa a título de GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA para alguns de seus segurados
empregados não foram incluídos na base de cálculo da previdência social, sendo pagos por mera
liberalidade da empresa, e, portanto, parte da remuneração do segurado empregado beneficiado
e base de cálculo da Previdência Social.
• Sendo assim, lançamos por meio do Auto de Infração os valores pagos pela
empresa a alguns de seus segurados empregados a título de GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA,
identificados nas competências de 01/2015, 04/2015 e 12/2015, discriminados nas planilhas
denominadas de ANEXO I, já citadas, e totalizados mensalmente, nas planilhas denominadas de
ANEXO I - PLANILHA TOTALIZADORA — GRAT ESPONTÂNEA — RUBRICA 3012, como sendo Base
de Cálculo da Previdência Social nas respectivas competências em que foram pagos e recebidos.
RUBRICAS CÓDIGOS 3818 e 3819 - AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA • Examinando
ainda a folha de pagamentos da empresa apresentada em arquivo digital padrão da IN86, MANAD,
identificamos o pagamento das rubricas de folha códigos 3818 — AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA
BÁSICA — 5590; e 3819 - AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA VOLUNTÁRIA - 5591 que foram pagas
para alguns de seus segurados empregados nos anos de 2014 e 2015, ora examinados, conforme
consta nas planilhas digitais denominadas de ANEXO II, no valor total de R$ 336.763,87, sem a
devida inclusão na base de cálculo da Previdência Social à época própria, bem como sem a
informação de tal pagamento na respectiva GFIP e a efetivação do recolhimento das contribuições
devidas nas Guias da Previdência Social - GPS.
• Mesmo que este pagamento tenha ocorrido apenas uma única vez na demissão
do segurado empregado, tal pagamento deve ser considerado pela sua natureza como ganho
vinculado ao trabalho, sendo um Prêmio ou um Bônus ou Gratificação pelos seus serviços
prestados anteriormente para a empresa, e, sendo assim, salário de contribuição da Previdência
Social, assim entendida como a totalidade dos rendimentos pagos, a qualquer título, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, conforme consta no artigo 28, Inciso I, da Lei
8.212/91.
• Tais pagamentos são feitos pela empresa apenas para alguns de seus
empregados, citados nominalmente na planilha do ANEXO II, não beneficiando todos os
empregados da empresa, podendo ser considerado um Auxílio, como indica o próprio nome da
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
6
rubrica, um Bônus ou uma Gratificação, pago a esses empregados específicos por mera
liberalidade da empresa, e, sendo assim, considerados salário de contribuição à previdência social
nas competências em que foram pagos.
• Sendo um Auxílio, Prêmio, Bônus ou Gratificação pelos seus serviços prestados
anteriormente para a empresa, deve ser considerado como salário de contribuição da Previdência
Social, assim entendida como a totalidade dos rendimentos pagos, a qualquer título, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, conforme consta no artigo 28, Inciso I, da Lei
8.212/91.
• Todo e qualquer pagamento de Auxílio, bônus, prêmio, gratificação e semelhantes
feito aos segurados empregados, independentemente do nome da verba dado pela empresa, e
relacionado a fatores como eficiência, assiduidade, pontualidade, tempo de serviço, produção e
outros, previstos ou não em contrato ou convenção coletiva de trabalho, sofre incidência de
contribuição previdenciária e deve ser incluído na base de cálculo da Previdência Social, a não ser
por determinação contrária expressa em Lei.
• O pagamento da verba a título de AUXÍLIO, PRÊMIO, BÔNUS OU GRATIFICAÇÃO
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária por não estar expressamente citada no
parágrafo 9°. do artigo 28 da Lei 8.212/91, aplicável aos anos calendários de 2014 e 2015.
• Como pode ser verificado na folha de pagamentos do contribuinte e nas planilhas
do ANEXO II — PLANILHAS TOTALIZADORAS, parte integrante do Auto de Infração lavrado, os
valores pagos pela empresa a título de AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA para alguns de seus
segurados empregados não foram incluídos na base de cálculo da previdência social, sendo pagos
por mera liberalidade da empresa, e, portanto, parte da remuneração do segurado empregado
beneficiado e base de cálculo da Previdência Social.
• Sendo assim, lançamos por meio do Auto de Infração os valores pagos pela
empresa a alguns de seus segurados empregados a título de AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA,
identificados nas competências dos anos de 2014 e 2015, ora examinados, discriminados nas
planilhas denominadas de ANEXO II, já citadas, e totalizados mensalmente, nas planilhas
denominadas de ANEXO II- PLANILHA TOTALIZADORA — AUX PREVIDÊNCIA — RUBRICAS 3818 e
3819, como sendo Base de Cálculo da Previdência Social nas respectivas competências em que
foram pagos e recebidos.
• Constam nas suas GFIPS VALIDAS dos anos de 2014 e 2015, ora examinados, a
informação de FPAS 736 e código de Terceiros 0003, Salário Educação (2,5%) e INCRA (0,2%), e
alíquota de RAT de 3%, com Fator de Ajuste Previdenciário - FAP de 0,50% nos dois anos.
• Nesta ação fiscal não foram fiscalizadas as contribuições devidas para as Outras
Entidades e Fundos — os Terceiros. As contribuições devidas aos Terceiros estão sendo lançadas
apenas por reflexo da contribuição previdenciária PATRONAL aqui apurada e lançada por meio do
Auto de Infração lavrado, tendo por Base de Cálculo rubricas de folha de pagamento não
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
7
consideradas pelo contribuinte como base de incidência de contribuição previdenciária e,
portanto, não declaradas em suas GFIPS dos anos calendários de 2014 e 2015.
• O enquadramento para o Risco de Acidente do Trabalho - RAT, depende da
atividade preponderante em cada um dos estabelecimentos do contribuinte, conforme determina
a atual legislação e a IN RFB 971/2009 e suas alterações. Para o CNAE 64.22-1-00, BANCOS
MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL, atividade principal da empresa, a alíquota do RAT é
definida em 3% (TRÊS por cento), conforme tabela do ANEXO I da IN RFB 971/2009.
• Comparamos a Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária constante das
folhas de pagamentos da empresa, apresentada em arquivo digital no formato da IN SRF no
86/2001, MANAD, com o informado em suas respectivas GFIPS Válidas, mensalmente e inclusive
para sua filial, bem como os valores declarados em DIRF.
• Os valores informados nas folhas de pagamento da empresa encontram
compatibilidade com os valores constante da sua escrituração contábil examinada obtida por meio
dos arquivos SPED - ECD dos anos de 2014 e 2015, citados anteriormente.
• Os valores das bases de cálculo da previdência social informados nas folhas de
pagamento da empresa apresentam compatibilidade com os valores das bases de cálculo
declaradas pela empresa em suas respectivas GFIPS, considerando o apurado nessa ação fiscal,
lançado nesse Auto de Infração e detalhadamente informado nesse Relatório Fiscal.
• Os valores declarados pela empresa em suas GFIPs nos anos calendários 2014 e
2015 foram devidamente recolhidos por meio de GPS, conforme consta em nosso sistema
informatizado e na planilha digital denominada de BATIMENTO GFIP X GPS - 2014 e 2015, anexada
ao Auto de Infração lavrado.
• Todas as rubricas e pagamentos efetuados pela empresa, localizados na sua folha
de pagamentos arquivo MANAD, relativos ao SEGURADOS EMPREGADOS, NÃO INCLUÍDOS NA
BASE DE CÁLCULO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, e, NÃO INFORMADOS
NAS RESPECTIVAS GFIPS, apurados nessa ação fiscal, foram lançados de acordo com as já citadas
planilhas digitais denominadas de ANEXO I e II, partes integrantes do Auto de Infração lavrado,
para efeito de lançamento do crédito tributário.
• Anexamos digitalmente a esse Processo o Balancete e o Demonstrativo do
Resultado do Exercício - DRE dos anos calendário de 2014 e 2015, ora fiscalizados, obtidos com
base nos arquivos SPED - ECD da contabilidade da empresa, já citados, bem como planilhas
elaboradas com base nas informações de sua Escrituração Contábil Fiscal - SPED - ECF, dos anos
calendários de 2014 e 2015.
• São consideradas válidas as últimas GFIPS com a situação de EXPORTADA,
encaminhadas pela empresa antes do início desse procedimento fiscal em 27/07/2018.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
8
Nessas GFIPS VÁLIDAS, e somente nessas, estão declaradas as bases de cálculo para
a previdência social, consideradas pela nossa ação fiscal e pelo sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
• Anexamos a esse Relatório de Auto de Infração planilha digital contendo a relação
das GFIPS VÁLIDAS das competências de 01/2014 a 13/2015 consideradas nos levantamentos
efetuados nessa ação fiscal, em cada uma dessas competências envolvidas e para cada um dos
estabelecimentos da empresa.
• As planilhas elaboradas pela fiscalização com base na folha de pagamentos digital
apresentada pelo contribuinte e denominadas de ANEXO I e II, fazem parte dos Processos de
Autos de Infração lavrados nessa ação fiscal.
• Dessa forma, estamos lançando mensalmente nesse Auto de Infração apenas os
valores devidos da Parte Patronal da contribuição previdenciária, por competência e por filial,
relativo às citadas RUBRICAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, não incluídas na base de cálculo da
Previdência Social pela empresa, e NÃO DECLARADAS NAS RESPECTIVAS GFIPS, correspondentes
as diferenças de bases de cálculo da previdência social apuradas nessa ação fiscal em razão dos
pagamentos efetuados aos SEGURADOS EMPREGADOS, conforme ANEXOS I e II, como relatado
anteriormente.
• Os valores devidos relativos aos TERCEIROS, para os pagamentos efetuados aos
segurados empregados, foram lançados nessa ação fiscal por REFLEXO da contribuição Patronal
apurada relativa aos fatos geradores de contribuições previdenciárias identificados, conforme
relatado anteriormente.
• Sendo assim, lavramos nessa ação fiscal os Autos de Infração de Obrigação
Principal -AIOP, PARTE EMPRESA e PARTE DE TERCEIROS, considerando como base de cálculo da
Previdência Social não declarada em GFIP, os valores apurados e lançados nessa ação fiscal já
citados anteriormente, conforme planilhas dos ANEXOS I e II, relativas aos segurados empregados.
• Apuramos os valores lançados por meio dos Autos de Infração lavrados nessa
ação fiscal, baseados nas informações obtidas em nossos sistemas informatizados e nas fornecidas
pela empresa, principalmente, suas folhas de pagamento, arquivo MANAD, GFIPS, recibos de
pagamento e sua escrituração contábil contida nos arquivos do SPED-ECD, dos anos calendários de
2014 e 2015.
FATOS GERADORES APURADOS NESTE PROCESSO - PARTE PATRONAL E TERCEIROS.
• Levantamento SEGURADOS EMPREGADOS: Base de Cálculo da Previdência Social
NAO DECLARADA em GFIP pela empresa, parte Patronal e de Terceiros, não recolhidas à época
própria em razão dos pagamentos efetuados aos SEGURADOS EMPREGADOS, conforme planilhas
demonstrativas denominadas de ANEXO I e ANEXO II. Multa atual, posterior a Lei 11.941 de 27 de
maio de 2009.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
9
• Identificamos em nossa ação fiscal, em razão do exame da documentação
apresentada, dos fatos aqui relatados, e do Auto de Infração lavrado, indícios de crimes contra a
ordem tributária, o que ensejou a lavratura de uma Representação Fiscal para Fins Penais, pelo
crime, em tese, de Sonegação de Contribuição Previdenciária (Artigo 337 - A, Inciso III do Decreto
Lei No. 2.848/40) e Crime contra a Ordem Tributária (Artigo 1°., Incisos I, II e IV; Artigo 2°., Inciso I,
da Lei 8.137/90).
• A empresa reiteradamente deixa de informar em suas GFIPS dos anos calendários
de 2014 e 2015, ora examinados, fatos geradores de contribuições previdenciárias, apurados
nessa ação fiscal por meio dos levantamentos de SEGURADOS EMPREGADOS, totalizados nas
planilhas digitais denominadas de ANEXO I e ANEXO II, citadas anteriormente, e lançados por meio
do Auto de Infração de Obrigação Principal, Processo no 19515.720943/2018-18.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 27/12/2018, conforme consta do Termo de Análise
de Solicitação de Juntada (fl. 962), anexada às fls. 963 a 978, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
• Em 3.12.2018, sem solicitar qualquer tipo de esclarecimento para a Requerente a
respeito dos documentos apresentados durante o procedimento de fiscalização, a D. Fiscalização
lavrou dois Autos de Infração para a cobrança de contribuição previdenciária patronal,
contribuição ao SAT/RAT ajustado pelo FAP, contribuições a Terceiras Entidades (INCRA e FNDE),
multa e juros, referentes aos períodos de setembro de 2014 a dezembro de 2015, no valor total de
R$ 3.466.036,96.
• Os Autos de Infração não merecem prosperar, uma vez que os valores constantes
na folha de salários da Requerente não representam pagamentos aos empregados ou não se
enquadram na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias. Por essas razões, a
Requerente vem apresentar a presente impugnação, a fim de ver integralmente cancelada tal
exigência fiscal.
Preliminar: Nulidade dos Autos de Infração
• O artigo 142 do CTN, em conjunto com o artigo 10 do Decreto 70.235/72 e com o
artigo 39 do Decreto n° 7.574/11, estabelecem que a cobrança conterá obrigatoriamente, dentre
outros requisitos, a descrição do fato e a disposição legal infringida.
• Tal posicionamento é reiterado pelo artigo 50, caput, incisos I e II, e § 1°, da Lei n°
9.784/99, o qual determina que os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, e a motivação deve ser explícita, clara e congruente.
Na mesma linha, o artigo 9° do Decreto 70.235/72 é claro ao estabelecer que
qualquer cobrança deve ser instruída com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
10
• Some-se a isso que, nos termos do artigo 12, inciso II, do Decreto n° 7.574/11, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, notadamente em razão da aplicação do princípio do contraditório e ampla
defesa previsto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 ("CF/88").
• A D. Autoridade Fiscal autuou os valores informados na folha de pagamento da
Requerente (MANAD - fl. 790) sob os "códigos 3818 - AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA BÁSICA -
5590; e 3819 - AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA VOLUNTÁRIA - 5591".
• Ocorre que essas verbas jamais foram pagas pela Requerente, conforme
esclarecido pela empresa terceirizada responsável pelo preenchimento e transmissão do MANAD
da Requerente (doc. n° 3). Essas verbas, na verdade, funcionam como "verbas de informação",
forma de ajuste do sistema, e são espelho dos descontos de Previdência Privada Básica (código
5590) e Previdência Privada Complementar (código 5591).
• Caso fosse devidamente analisada a contabilidade da Requerente (fls. 237/252 e
786) ou solicitado esclarecimentos pela D. Fiscalização anteriormente ao lançamento, verificar-se-
ia que jamais houve a saída (pagamento) dos valores referentes ao auxílio previdência privada.
Para reforçar essa alegação, a Requerente junta aos autos os holerites de todos os empregados
ativos durante o período fiscalizado (doc. n° 4).
• O holerite informa todos os valores pagos aos empregados, independentemente
de serem considerados remuneração para fins de incidência das contribuições previdenciárias.
Conforme se extrai desses documentos, não houve o pagamento da rubrica auxílio previdência
privada para nenhum empregado.
• Assim, houve nulidade no lançamento do crédito tributário, nos termos dos
artigos 142 do CTN, 9° e 10 do Decreto 70.235/72, 12, inciso II, e 39 do Decreto n° 7.574/11, 50,
caput, incisos I e II, e § 1°, da Lei n° 9.784/99, e 5°, inciso LV, da CF/88, pois a D. Fiscalização não
utilizou dos meios existentes para certificar a ocorrência do fato gerador, como também cerceou o
direito de defesa da Requerente ao impedir que prestasse esclarecimentos sobre o suposto
pagamento das verbas autuadas.
• Nesse sentido é a jurisprudência do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais ("CARF"): (Reproduz jurisprudência)
• Não obstante, vale ressaltar o entendimento do E. CARF de que o mero erro
formal no preenchimento de documentos fiscais não ratifica o lançamento indevido do crédito
tributário, devendo prevalecer a verdade material (não pagamento do auxílio previdência
privada), especialmente quando em outros documentos as informações estavam corretas:
(Reproduz jurisprudência)
• O equívoco no preenchimento do MANAD - mera obrigação acessória - não deve
justificar o lançamento indevido realizado pela D. Fiscalização, já que restou demonstrada a
inexistência de pagamentos aos empregados da Requerente a título de auxílio previdência
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
11
privada, sob pena de prevalecimento da forma sobre o conteúdo e de enriquecimento sem causa
da União Federal. Por essa razão, requer a conversão do julgamento em diligência para apuração
dos valores efetivamente pagos aos empregados da Requerente no período fiscalizado.
A base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao
SAT/RAT ajustado pelo FAP e das contribuições destinadas a Terceira Entidades
• A CF/88 estabelece nos artigos 195 e 201 que a Seguridade Social é financiada por
toda a sociedade de forma direta e indireta, mediante recursos orçamentários da União, dos
Estados, do Distrito Federal, das contribuições do trabalhador, das contribuições sociais incidentes
sobre a receita de concursos de prognósticos e das contribuições do empregador incidentes sobre
"a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício"; "a receita ou o
faturamento"; e o "lucro".
• O Supremo Tribunal Federal ("STF"), no julgamento do RE 565.160/SC, analisou o
conceito de folha de salários disposto nos dispositivos apontados e definiu que, para reconhecer a
incidência de contribuições previdenciárias, o Tribunal deve realizar a análise de dois pontos: (i) a
habitualidade ou eventualidade no pagamento e (ii) a natureza indenizatória ou remuneratória da
verba.
• A partir dos trechos extraídos dos votos dos I. Ministros Luiz Fux e Edson Fachin,
resta claro que não incidirá contribuição previdenciária sobre as verbas pagas sem
contraprestação direta e sem habitualidade ou cuja natureza seja indenizatória.
• Na esteira do disposto na CF, o artigo 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/91 e o artigo
4574 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT também determinam que somente haverá a
incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição ao SAT/RAT ajustado pelo FAP
sobre a totalidade dos rendimentos pagos ao empregado em retribuição ao trabalho por ele
prestado.
• Desse modo, somente a contraprestação de valor econômico concedida
habitualmente ao empregado em decorrência do trabalho, deve ser levada em consideração para
pagamento dos encargos previdenciários.
• Quanto às contribuições destinadas a Terceiras Entidades (INCRA e FNDE), cabe
salientar que essas exações possuem base de cálculo coincidente com as contribuições
previdenciárias, qual seja: a folha de salários, nos termos do artigo 30, parágrafo 2o, da Lei n°
11.457, de 16.3.2007 (Lei n° 11.457/2007).
• No mesmo sentido o artigo 109 da IN RFB n° 971/2009, que atualmente dispõe
sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, determina que tais contribuições incidirão sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
12
A gratificação espontânea e sua eventualidade
• A Requerente concedeu gratificações a determinados empregados, pagas uma
única vez, no momento da rescisão de seus contratos de trabalho (doc. n° 5). Essas bonificações
foram consideradas remuneração pela D. Fiscalização, decorrente do trabalho desempenhado
pelo empregado nos anos anteriores e, assim, base de cálculo das contribuições previdenciária
patronal, ao SAT/RAT ajustado e a Terceiras Entidades.
• Entretanto, na linha do exposto no capítulo anterior, essas gratificações
espontâneas não se enquadram na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias, como
também possuem isenção expressa na legislação.
• O artigo 28, § 9°, alínea "e", item 7, da Lei n° 8.212/917, assim como o artigo 214,
§ 9°, inciso V, alínea "j", do Decreto n° 3.048/998, expressamente excluem da base de cálculo da
contribuição previdenciária os pagamentos efetuados a título de ganhos eventuais expressamente
desvinculados do salário. Além disso, o artigo 201, da CF/88, em seu §11, determina que somente
ganhos habituais devem incorporar o salário, originando a obrigatoriedade do recolhimento das
contribuições previdenciárias.
• Como demonstrado pela Requerente nestes autos e confirmado pelo relatório
fiscal que acompanhas as autuações (fls. 903/913), os valores pagos a título de gratificação
espontânea ocorreram uma única vez para cada empregado, ou seja, sem qualquer habitualidade,
devendo-se afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre essas verbas. Nesse
sentido, confiram-se decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do E. Tribunal
Regional Federal da 3 a Região - TRF3: (Reproduz jurisprudência)
• O E. STJ classificou a gratificação eventual como excluída da base de incidência de
contribuições previdenciárias, por se tratar de ganho eventual, independentemente de haver ou
não natureza remuneratória de tais pagamentos.
• Em consonância com o entendimento exarado pela Corte Superior, O Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, analisando o tema, proferiu Acórdão reconhecendo
que, quando houver um período esparso entre as gratificações de mesma natureza concedidas
pelas empresas, não há como caracterizar habitualidade no pagamento das verbas e,
consequentemente, incidência de contribuições previdenciárias: (Reproduz jurisprudência)
• O CARF, inclusive, analisou situação análoga à presente, na qual a empresa pagou
gratificações aos seus empregados no momento de rescisão do contrato de trabalho, e
reconheceu o caráter eventual do pagamento, enquadrando-o na isenção prevista no artigo 28,
§9°, alínea "e", item 7, da Lei n° 8.212/91.
• O pagamento das gratificações espontâneas no momento de rescisão do contrato
de trabalho, além de eventual, não representa contraprestação pelo trabalho. Essa verba é paga
posteriormente à saída do empregado, quando não desempenha qualquer função dentro da
empresa, por mera liberalidade da Requerente.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
13
• Dessa forma, em razão da ausência da habitualidade nos pagamentos efetuados,
como também por não existir contraprestação por parte do empregado desligado, a Requerente
tem como certo que as rubricas nomeadas como gratificação espontânea não devem compor a
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição a Terceiras Entidades e da
contribuição ao SAT/RAT ajustado.
Ausência de pagamento do auxílio previdência privada
• Além dos valores lançados sobre os pagamentos de gratificação espontânea, a D.
Fiscalização autuou os seguintes valores informados na folha de pagamento da
Requerente (MANAD - fl. 790): "códigos 3818 - AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA BÁSICA - 5590; e
3819 - AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA VOLUNTÁRIA - 5591". Como essas verbas não eram
extensíveis a todos os empregados, a D. Fiscalização as classificou como verbas pagas a qualquer
título ao empregado, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91, sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias.
• Entretanto, conforme exposto anteriormente, esses valores jamais foram pagos
pela Requerente aos seus empregados (vide docs. n° 3 e 4). A informação constante no MANAD da
Requerente decorre de uma rotina do sistema, que utiliza a rubrica como forma de ajuste dos
valores efetivamente devidos.
• Nesse sentido, nos termos dos artigos 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/91 e 3°,
parágrafo 2°, da Lei n° 11.457/2007, a contribuição previdenciária patronal, a contribuição
SAT/RAT ajustado e as contribuições a terceiras entidades incidem sobre o "total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título".
• Assim, como não houve o pagamento de valores a título de auxílio previdência
privada aos empregados da Requerente e, consequentemente, o fato gerador da contribuição
previdenciária patronal, da contribuição a Terceiras Entidades e da contribuição ao SAT/RAT
ajustado, deve ser julgado improcedentes os valores lançados sobre a rubrica auxílio previdência
privada.
Não Cabimento da Representação Fiscal Para Fins Penais
• O art. 5° da Portaria RFB 1750/201810 dispõe sobre os requisitos e documentos
obrigatórios que a Representação Fiscal para Fins Penais deve conter. Dentre eles, está a descrição
do ilícito penal e seu enquadramento legal. Conforme se extrai do relatório que instruiu a
representação fiscal, a Requerente, "em tese", cometeu crime contra a ordem tributária e de
sonegação de contribuição previdenciária, violando os artigos 1°, inciso I e II, da Lei n° 8.137/90 e
337-A, inciso III, com redação dada pela Lei n° 9.983/00.
• De acordo com esses dispositivos legais, para tipificação do crime, deve-se
verificar a omissão, com dolo, de informação nos documentos fiscais e/ou fraude. Essa ocorrência,
porém, não pode ser simplesmente presumida ou alegada de forma genérica ("em tese") pela D.
Fiscalização, deve ser provada por meios hábeis e idôneos de forma clara e inequívoca, o que
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
14
tampouco ocorreu nestes autos. O E. CARF e a própria E. CSRF já consolidaram posição quanto a
essa questão.
• Os elementos apresentados e a justificativa dada pela D. Fiscalização não
permitem que se cogite qualquer suspeita de fraude, simulação, conluio, abuso ou de qualquer
tipo de conduta criminosa por parte da Requerente, sendo então lógico o descabimento da
representação fiscal contra a Requerente e seus administradores. É dizer: a fraude e a sonegação
têm definições legais precisas (artigos 71, inciso I, e 72, da Lei n° 4.502/64). Somente ocorrem se
for constatado e comprovado o evidente intuito de fraude ou sonegação, ou seja, se houver
conduta dolosa.
• Na sonegação e fraude, os meios são sempre ilícitos e a ação ou omissão é dolosa,
isto é, o infrator age deliberadamente contra a lei, com a intenção de obter o evento desejado.
Entretanto, no presente caso, todos os documentos relacionados à Requerente
foram disponibilizados durante o curso da fiscalização, comprovando o devido cumprimento das
obrigações principal (recolhimento) e acessórias (declarações).
• De forma semelhante, não houve qualquer operação "simulada" ou "má-fé", já
que não houve qualquer das condutas previstas no artigo 167, § 1°, do Código Civil. A Requerente
não fez declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, que também dependeriam de
dolo para sua configuração (não existente no caso concreto).
• Da mesma forma, a Requerente não falsificou documentos ou contratos, não
deixou de registrar em sua contabilidade cada um dos passos tomados, não suprimiu recursos
nem sonegou informações. O que está sob discussão no presente Processo Administrativo é,
quando muito, um juízo de valor sobre o enquadramento das gratificações espontâneas na
hipótese de isenção prevista no art. 28, § 9°, alínea "e", item 7, da Lei n° 8.212/91, o que se
distancia e muito da discussão sobre fraude, dolo ou sonegação.
• Nesse sentido, a Requerente reitera que não teve nenhuma intenção de omitir,
ocultar, ou disfarçar a ocorrência de quaisquer fatos geradores de obrigações tributárias que a ela
pudessem ser imputados, ou de impedir o trabalho do D. Fisco.
• Para argumentar, o art. 112 do CTN dispõe que a norma tributária que comine
penalidades deverá ser interpretada e aplicada da maneira mais favorável ao contribuinte em
casos de dúvida a respeito da capitulação legal do fato e da natureza ou das circunstâncias
materiais do fato. A doutrina esclarece o conceito de "dúvida a respeito da capitulação legal do
fato" e da "natureza ou das circunstâncias materiais do fato":
• Na realidade, o presente caso deve ser tratado como um mero conflito entre
interpretações dadas pela D. Fiscalização e pela Requerente a um mesmo fato (pagamento das
gratificações espontâneas), de forma que a representação fiscal aberta pela D. Fiscalização deve
ser extinta e arquivada, dadas as disposições contidas do art. 112, I e II, do CTN. como também
pela inexistência de intuito fraudulento ou conduta dolosa.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
15
Ao final requer o acolhimento da impugnação para que sejam julgados nulos e,
sucessivamente, improcedentes os Autos de Infração, cancelando-se a exigência fiscal,
protestando pela juntada de novos documentos para a elucidação da verdade material. Também
requer o arquivamento da Representação Fiscal para Fins Penais.
Sobreveio o Acórdão no 04-47.925, que julgou improcedente a impugnação, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELATÓRIOS FORNECIDOS PELO SUJEITO
PASSIVO. ARQUIVOS FORMATO MANAD. PROVA FÁTICA. RESPONSABILIDADE
PESSOAL E OBJETIVA.
A legislação estabelece a exata correspondência entre as informações de fatos
geradores - remunerações pagas, devidas ou creditadas - constantes de folhas de
pagamento, GFIP, arquivos contábeis e digitais (formato MANAD) com os
respectivos recolhimentos em Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS),
segundo o regime de competência afeto às contribuições previdenciárias.
Os arquivos digitais gerados no padrão MANAD são de responsabilidade exclusiva
da empresa e devem ser entregues livres de quaisquer erros. Não configura
lançamento por presunção aquele feito a partir de relatórios financeiros emitidos
e entregues pelo próprio sujeito passivo, ainda que com inconsistências tidas
como irrelevantes pela fiscalização, consistindo em prova dos fatos geradores
abrangidos pelos relatórios.
É de responsabilidade da empresa ou equiparada realizar a retificação e acertos
de documentos a que se referem, nos exatos termos da legislação.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
16
A documentação contida nos autos é capaz de promover o perfeito entendimento
dos fatos apurados, objetivamente demonstrados.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos e cumprimento de obrigações
acessórias, não podem ser opostas à Fazenda Pública.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário
a prova correspondente, ou retificar e reapresentar seus documentos entregues à
fiscalização, que entende possuírem informações fiscais (financeiras e cadastrais)
incorretas.
GANHOS EVENTUAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE EMPREGADOR E
EMPREGADO. INCIDÊNCIA.
Não integram o salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título de
ganhos eventuais concedidos por liberalidade aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
A gratificação paga a título de gratificação ou ganhos eventuais, em contrapartida
ao serviço prestado, tem natureza remuneratória, não se enquadrando na
exceção legal prevista no art. artigo 28, parágrafo 9o, alínea “e”, item 7 da Lei
8.212/91.
Acordos extrajudiciais não têm o condão de elidir a tributação. Os valores, pagos a
qualquer título, cuja isenção não estiver prevista na legislação, constitui
rendimento tributável.
Constatado o não-recolhimento de contribuições incidentes sobre a
remunerações creditadas a segurados empregados decorrentes de acordos
trabalhistas extrajudiciais, impõe-se a constituição do competente crédito
tributário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, à qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, com preclusão do
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não se conformando com a decisão prolatada pela DRJ, o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário em que alega os seguintes pontos de discordância: (i) nulidade dos Autos de
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
17
Infração e do Acórdão Recorrido; (ii) a espontaneidade da gratificação paga e sua não
eventualidade; (iii) ausência de pagamento do auxílio previdência privada; (iv) o não cabimento da
representação fiscal para fins penais; (v) inocorrência de preclusão probatória.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação no 04-47.925
em 22.03.2019, através do seu Domicílio Tributário Eletrônico (fls. 1284), apresentando recurso
voluntário em 17.04.2019, por meio de Solicitação de Juntada de Documentos ao Processo e,
sendo ele tempestivo, e presente os demais requisitos para sua admissibilidade, dele tomo
conhecimento, exceto quanto ao capítulo recursal que devolve a matéria relativa à Representação
Fiscal para Fins Penais.
Conforme Súmula CARF no 28, este colegiado não é competente para se pronunciar
sobre o Processo Administrativo de Representação para Fins Penais, motivo pelo qual não tomo
conhecimento desta matéria.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
1. Preliminar. Nulidade dos Autos de Infração e do Acórdão Recorrido.
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento fiscal, argumentando que uma vez
que as verbas relacionadas com a previdência privada não teriam sido pagas aos seus
empregados, estaria maculado o auto de infração, o que resultaria em sua nulidade. Complementa
dizendo que a prova inequívoca quanto ao referido fato gerador está registrada em sua
contabilidade. Acresce a este fundamento, que anexou os holerites dos seus colaboradores para
demonstrar a ausência de pagamento de previdência privada, e que estes documentos sequer
foram levados em consideração na decisão recorrida, violando o seu direito a ampla defesa e ao
contraditório.
Também aduz que houve violação aos requisitos materiais do auto de infração
contidos no artigo 142, do CTN, pois entendeu que foi deficiente a descrição do fato e a disposição
legal infringida, de tal sorte que pugna pela anulação do lançamento em razão da deficiente
motivação dada pela autoridade fiscal, o que preteriria o seu direito de defesa.
Data máxima vênia, a alegação principal do recorrente não está relacionada com
qualquer erro passível de nulificação do lançamento, mas envolve a discussão da base de cálculo
adotada pela fiscalização, e se ela efetivamente ocorreu, passível de exclusão por meio de
impugnação ou de revisão de ofício ao lançamento (artigo 145, I ou 149, VIII do Código Tributário
Nacional).
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
18
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
[...]
Portanto, a alegação de que algum ou todos os fatos geradores devessem ser
decotados da base de cálculo, não tem o condão de tornar nulo o lançamento tributário, como
pretende o recorrente, mas tão somente adequá-los ao fato típico descrito abstratamente na
norma tributária. Como ato administrativo que é o lançamento tributário, a nulidade pressupõe
que ele foi executado com transgressão à norma legal, de tal sorte que possa resultar ausência de
condição ou requisito de fundo ou de forma indispensável a sua validade.
Especificamente no processo administrativo fiscal disciplinado no Decreto
70.235/1972, está dispensado um capítulo próprio a se tratar das nulidades. A nulidade absoluta
do ato está prevista para situações que envolvam a incompetência da pessoa responsável pela
realização do ato ou quando ocorra preterição ao direito de defesa do contribuinte. Os demais
vícios, se houverem, são tratados como “irregularidades, incorreções e omissões” que não
importam em nulidade do lançamento, mas passíveis de saneamento ou convalidação.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
19
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
O capítulo recursal em que o sujeito passivo argui a nulidade do lançamento, nada
menciona quanto a eventual norma infringida, aspectos relacionados com a competência da
autoridade lançadora ou preterição ao seu direito de defesa, exceto quanto a deficiente
motivação dada ao lançamento. O lançamento tributário é um poder-dever da autoridade
administrativa que deve verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável,
calcular o montante devido e identificar o sujeito passivo, nos termos do artigo 142, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Todos os requisitos materiais para o lançamento exigidos no artigo 142 do CTN
foram atendidos, inclusive a devida motivação do ato administrativo. No entanto, não se
conforma o recorrente sobre parcela da base de cálculo relativa à previdência privada, cuja
matéria está afeta ao próprio mérito do lançamento e não aos requisitos para sua validade, e será
enfrentada em momento oportuno.
O recurso voluntário está muito bem instruído, demonstrando que o sujeito passivo
bem compreendeu a acusação fiscal, contrapondo-se aos fundamentos adotados pela fiscalização,
não se desincumbindo de demonstrar qual teria sido o suposto prejuízo ao seu direito
constitucional ao contraditório e ampla defesa.
Ainda tenta imputar à decisão recorrida suposta nulidade, aludindo que o julgador
de piso não apreciou a documentação que instruiu a impugnação, contentando-se com uma
suposta verdade formal, ignorando a realidade fática da ausência de pagamento de rubricas
destinada a previdência privada, do que resultaria em enriquecimento sem causa da União,
requerendo a conversão do julgamento em diligência para a correta apuração dos fatos.
Quanto a este segundo argumento envolvendo a possível nulidade da decisão
recorrida, verifica-se que o julgador de piso privilegiou, e entendeu como suficientes, as
informações prestadas pelo próprio fiscalizado por meio do arquivo magnético fornecido em
atendimento à intimação. Assim concluiu, independentemente da anexação dos holerites na
impugnação, formando sua convicção em um fundamento que o recorrente não admite, mas que
jamais poderá resultar em nulidade da decisão, mas tão somente, a possível correção por meio do
recurso voluntário. Conforme observado, o julgador de origem entendeu pela desnecessidade de
realização de diligência ou perícia, concluindo que o processo já se encontrava pronto para sua
decisão.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
20
Assim sendo, não há qualquer nulidade no ato do lançamento ou na decisão
recorrida, motivo pelo qual rejeito esta preliminar.
2. Da espontaneidade da gratificação paga e sua não eventualidade.
A autoridade fiscal constatou que o recorrente realizou pagamentos sob a
denominação de gratificação espontânea no período fiscalizado no total de R$ 5.711.870,25. Por
sua vez, defende no recurso voluntário que estão afastados da incidência da contribuição
previdenciária os ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário. Que o artigo 201, da
Carta Magna, determina que somente os ganhos habituais são base de cálculo para contribuições
previdenciárias, mas que os valores pagos a título de gratificação espontânea ocorreram uma
única vez para cada empregado.
Desenvolve sua tese defensiva argumentando a exclusão da gratificação eventual
da base de cálculo de incidência de contribuições previdenciárias, por se tratar de ganho eventual,
independentemente de haver ou não natureza remuneratória de tais pagamentos, e que a verba
em questão é paga por mera liberalidade. Com a impugnação foi anexado às fls. 1216 a 1231
acordos extrajudiciais que demonstram a que título são pagos os valores de gratificação
espontânea.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O vínculo empregatício do empregado com o Morgan
Stanley começou em (...). O empregado foi notificado pela empresa sobre o
término do vínculo empregatício em (...) (a “Data da Notificação”). O Empregado
permanecerá na folha de pagamento com seu salário atual como funcionário
durante um período de transição de (...) até (...) (o “Período de Transição”), o
último dia do período de transição sendo a data da rescisão. O vínculo
empregatício do Empregado para todos os efeitos se encerrará na data de
rescisão.
CLÁUSULA SEGUNDA: Por força do desencargo do Empregado de seus deveres
profissionais, o Morgan Stanley deverá pagar ao empregado as verbas rescisórias
devidas, além da liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
depositado, e na multa de 40% (quarenta por cento), cujos montantes o
Empregado, inquestionavelmente, tem o direito de receber.
CLÁUSULA TERCEIRA: A fim de evitar qualquer litígio relativo ao vínculo
empregatício referido na Cláusula Primeira, e desde que o Empregado firme e
retorne esse Acordo, conforme descrito acima, a Morgan Stanley deverá fornecer
o seguinte ao empregado:
1. O valor bruto em reais equivalente a U$ 1,981,000.00 (um milhão, novecentos
e oitenta e um mil Dólares Norte-Americanos), como gratificação espontânea
menos, retenções e deduções aplicáveis, cujo pagamento será feito a vista e em
espécie no prazo de trinta (30) dias do recebimento pelo Morgan Stanley do
Acordo assinado pelo Empregado.
[...]
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
21
O empregado declara garante e reconhece que além dos valores descritos acima
pagos em decorrência da rescisão contratual (Cláusula Segunda), bem como as
disposições discricional áreas definidas na Cláusula Terceira, o Morgan Stanley
não deve ao Empregado qualquer salário, comissão, gratificação, pagamento por
doença ou outras despesas médicas ou remuneração relacionada à deficiência,
remuneração pessoal ou outra remuneração por período de licença, indenização
por demissão, aviso prévio, pagamento de férias, ou outra compensação ou
pagamentos ou forma de remuneração de qualquer espécie ou natureza, exceto
os presos os expressamente previstos no Acordo.
CLÁUSULA QUARTA: Como resultado dos valores pagos em decorrência da
rescisão contratual (Cláusula Segunda), bem como as disposições discricional
áreas definidas na Cláusula Terceira, o Empregado concede e garante ao Morgan
Stanley e estende também a qual quaisquer empresas do mesmo grupo ou de
empresas nas quais o Morgan Stanley tenha qualquer participação societária no
Brasil e quaisquer e todas as antigas e atuais controladoras, subsidiárias,
antecessoras sucessoras e empresas ligadas e seus respectivos atuais e antigos
conselheiros, diretores empregados, agentes, administradores, acionistas,
sucessores, cessionários e outros representantes (“Grupo MS”), a mais completa,
geral, plena e irrevogável quitação tendo mais nada a reivindicar, por qualquer
motivo, com base no direito civil, comercial, trabalhista, tributário, previdenciário
ou de qualquer outra lei, sendo certo que esse acordo serve como a quitação mas
geral e irrevogável do contrato de trabalho, mantendo o Grupo MS indene de
qualquer denúncias, queixas ou reclamações formais onde causa para qualquer
ação judicial de qualquer natureza.
[...]
Como se pode verificar das cláusulas acima, a gratificação espontânea tem por
objetivo evitar litígios futuros envolvendo o contrato de trabalho, de modo a que ao ser assinado o
Acordo, o Empregado dá ao Empregador a mais ampla, geral e irrestrita quitação, nada mais
podendo reclamar. Portanto, não há que se considerar a conduta do sujeito passivo uma mera
liberalidade, uma vez que exige do Empregado, a renúncia de quaisquer direitos decorrentes do
contrato de trabalho. A liberalidade do empregador pressupõe conduta voluntária e
desinteressada, o que efetivamente não é o que acontece.
O recorrente invoca o artigo 195, I e o § 11 do artigo 201, ambos da Constituição
Federal, argumentando que em razão da eventualidade com que a verba denominada gratificação
espontânea foi paga, não estaria alcançada pela incidência da contribuição previdenciária, cuja
matéria teria sido apreciada em sede de repercussão geral no paradigma RE 565.160 SC. Antes de
se enfrentar a questão, é preciso esclarecer que o termo não habitualidade ou eventualidade não
apresenta relação alguma com o número de eventos, muito embora ele possa ser um elemento
para identificar a sua natureza.
Quero com isso dizer que a alegação da realização de pagamento único da
gratificação espontânea não se reveste de maiores relevâncias, mas o que está em discussão é se
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
22
os valores recebidos a este título pelos seus colaboradores devem ser “incorporados ao salário
para efeito de contribuição previdenciária e consequentemente repercussão geral em benefícios”,
nos termos do § 11, do artigo 201, da Carta Magna. Ora, nos termos pactuados, ao firmar o acordo
extrajudicial, o demissionário da ampla quitação de todas as verbas decorrentes do contrato de
trabalho, inclusive “qualquer salário, comissão, gratificação, pagamento por doença ou outras
despesas médicas ou remuneração relacionada à deficiência, remuneração pessoal ou outra
remuneração por período de licença, indenização por demissão, aviso prévio, pagamento de férias,
ou outra compensação ou pagamentos ou forma de remuneração de qualquer espécie ou
natureza”.
Assim sendo, conclui-se que o pagamento previsto no acordo extrajudicial deve se
revestir da mesma natureza dos rendimentos que ele pretende extinguir ou dar quitação, e que,
indubitavelmente, deve repercutir no salário de benefício para fins de cálculo dos benefícios
previdenciários, tais como aposentadoria, pensões e auxílios. Portanto, está sujeito a incidência
das contribuições previdenciárias. Que o fato de o acordo ter sido realizado entre o Empregador e
o Empregado no âmbito civil e não na Justiça Federal do Trabalho, não lhe altera a substância que
é a de dar quitação a todas as possíveis reclamações advindas do contrato de trabalho, evitando o
desgaste, especialmente para a imagem do Empregador, de potencial discussão no fórum
adequado.
Ademais, ainda que assim não fosse, a gratificação espontânea não pode ser
considerada ganho eventual, pois não se enquadra nas situações excepcionais do § 9o, do artigo
28, da Lei no 8.212/1991, na medida em que é esperada ou previsível para os colaboradores
demissionários, notadamente aqueles integrantes do alto escalão da Empresa, e decorrente dos
serviços prestados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei 8.212/1991 as verbas
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário por força de lei. No caso, há incidência de contribuição social
previdenciária sobre as importâncias recebidas a título de gratificação, posto não
ser eventual e não ter sido desvinculada do salário por força de lei.
Número da decisão: 9202-010.636 – Processo no 16327.720670/2012-45
Há inúmeros precedentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
crava que a gratificação paga por ocasião da admissão ou demissão de empregado pressupõe a
contraprestação pelo trabalho, apresentando natureza salarial, não se enquadrando na norma
excludente do artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei 8.212/1991, tais como os Acórdãos no
9202-010.168, 9202-008.178, 9202-008.331, 9202-008.335.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
23
Nestes termos, qualquer que seja a linha de raciocínio adotada, seja a gratificação
espontânea paga para dar quitação de todos os direitos decorrentes da relação empregatícia, seja
para reconhecer ou premiar seus colaboradores, apresenta íntima ligação com o contrato de
trabalho, ou melhor dizendo, com os serviços prestados, motivo pelo qual não se pode dar
provimento a este capítulo recursal.
3. Da ausência de pagamento do auxílio previdência privada
Relativamente ao fato gerador considerado pela fiscalização sobre eventuais verbas
pagas a título de previdência privada, não extensível a todos os colaboradores da empresa,
verifica-se que o montante da infração em questão é da ordem de R$ 336.763,87.
O recorrente afirma, tanto na impugnação como no recurso voluntário, que as
bases de cálculo acima não foram pagas aos seus colaboradores, argumentando que o lançamento
em questão decorreu de erro na geração do arquivo digital no formato MANAD, em que
indevidamente constaram em espelho no item de proventos, mas que na realidade, apenas os
descontos ocorreram. Verifica-se que por ocasião da impugnação trouxe os holerites de todos os
colaboradores identificados como beneficiários com o pagamento de previdência privada,
demonstrando que ocorreu apenas o desconto de valores para o plano. Em síntese, alega que o
fato gerador tomado pela fiscalização inexiste.
Por sua vez, o julgador de piso concluiu pela manutenção do lançamento tributário,
argumentando a responsabilidade objetiva do sujeito passivo pelas informações prestadas por ele
em obrigações acessórias ou por meio de respostas às intimações produzidas pela fiscalização.
[...]
Em face dessas assertivas, é induvidoso que os arquivos digitais validados e
autenticados pelo Sistema de Validação possuem legitimidade, cabendo apenas
ao sujeito passivo, caso não confie na veracidade das próprias informações
digitalizadas em formato MANAD, retificá-las, adequando-as aos conteúdos dos
documentos que considera isentos de erros, e assim reapresentá-los à fiscalização
no decorrer da ação fiscal, ou na próxima oportunidade, em sede de impugnação.
[...]
Tendo a interessada, oportunidades para assim fazê-lo, não o fez, mas limita-se a
contestar o critério adotado pela autoridade fiscal, que optou por confiar nas
informações dos referidos arquivos digitais em detrimento dos demais
documentos fiscais que, na ótica deste julgamento, adequadamente considerou
como verbas trabalhistas, omitidas em GFIPs e Holerites, os valores referentes às
rubricas de códigos 3818 - AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA BÁSICA – 5590 e 3819 -
AUXÍLIO PREVIDÊNCIA PRIVADA VOLUNTÁRIA – 5591, coerentemente com os seus
assertivos e inconfundíveis títulos.
[...]
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
24
Além do mais, a falta cometida por terceira pessoa é agravada pelo descaso do
sujeito passivo, em que se vislumbra omissão em relação às suas obrigações
intransferíveis, com a caracterização do clássico “error in eligendo” e “error in
vigilando”, que não afasta a responsabilidade perante a Administração tributária,
ao contrário, a reforça ainda mais.
Portanto, a obrigação tributária imposta a todos pela legislação, somente pode
ser elidida por motivos expressos, entre os quais não se afigura a omissão de
terceiros. E mesmo que tal alegação fosse devidamente comprovada, não a
eximiria da responsabilidade tributária, tanto pelo crédito tributário, quanto pelos
deveres instrumentais, visto que não se configura hipótese legal de elisão daquela
obrigação.
[...]
O julgador de piso não se manifestou sobre os holerites apresentados pelo sujeito
passivo que demonstram apenas a ocorrência de descontos realizados nos códigos de 5590 e
5591, e a inconsistência existente entre o arquivo digital e sua folha de pagamento. Optou por
atribuir a responsabilidade por tais fatos geradores ao contribuinte, argumentando que caberia ao
recorrente realizar a sua retificação, apresentando-os à fiscalização ou por ocasião da
impugnação.
Ressalto a obrigatoriedade de todas as empresas que utilizam sistemas de
processamento eletrônico de dados a obrigação de arquivar e conservar, devidamente
certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez
anos, à disposição da fiscalização, conforme previsão no artigo 8o, da Lei 10.666/2003.
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
Na ausência da exibição dos arquivos em formato digital ou a sua produção
incorreta, cabe o lançamento de multa isolada; no entanto, inexiste qualquer dispositivo que dê às
informações produzidas digitalmente força probante absoluta de modo a substituir à folha de
pagamento ou a contabilidade da empresa. A exibição dos arquivos digitais é uma obrigação legal
que tem por finalidade promover agilidade ao trabalho de fiscalização.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/08/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS EM
DESACORDO COM O MANAD. MULTA. CABIMENTO.
A não apresentação de documentos em meio digital de acordo com o leiaute
previsto no Manual de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
25
enseja a ofensa ao disposto no art. 33, §2o e 3o, da Lei 8.212/91. Recurso
Voluntário Negado.
Número da decisão: 2402-001.702 – Processo no 12269.000176/2007-84
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa que utiliza sistema
de processamento eletrônico de dados de apresentar ao fisco informações em
arquivos digitais.
Número da decisão: 2401-004.867 – Processo no 10630.005512/2007-84
Dentre os blocos de informação constantes do leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais, previsto na Portaria MPS/SRP no 58, de 17 de março de 2005, há
documentação específica para os registros contábeis. No entanto, verifica-se que tal bloco de
informações não foi solicitado na intimação de fls. 14 a 18, e, portanto, não foi conferido por
ocasião do lançamento se tais pagamentos efetivamente ocorreram.
É certo que não se pode ignorar a responsabilização do recorrente quanto aos
documentos por ele produzidos, ainda que em formato digital, de tal sorte que para que possa
alegar eventual erro, deve assumir o ônus processual de comprovar o equívoco perpetrado,
conforme inúmeros precedentes que seguem nesta linha de raciocínio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FORMATO MANAD. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar o alegado equívoco na elaboração de sua
folha de pagamento em formato digital. Para tanto, haveria necessidade de
retificação do documento equivocadamente elaborado, assim como a
demonstração nos autos (mediante a apresentação do livro diário e do respectivo
plano de contas) de que as informações retificadas estão em consonância com os
registros contábeis.
Número da decisão: 2202-009.489 – Processo no 15540.000326/2008-62
Logo, com a alegação de potencial equívoco na geração do arquivo digital, assume o
recorrente o ônus processual de desqualificar a informação por ele próprio produzida. Quanto a
necessidade de retificação do arquivo original, penso ser desnecessário, se ofertado na
impugnação os documentos que tais arquivos pretendem representar (folha de pagamento ou
contabilidade), cabendo, se for o caso, o lançamento de multa isolada.
É razoável admitir que o impugnante não tenha conseguido demonstrar que não
realizou os pagamentos a título de previdência privada, muito embora, por se tratar de prova
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
26
negativa, demandaria vasculhar a contabilidade do sujeito passivo a fim de se confirmar que não
houve qualquer pagamento realizado a título de previdência privada. Ocorre que o recorrente não
trouxe aos autos a sua contabilidade, impossibilitando a análise conclusiva quanto ao efetivo
pagamento das verbas relacionadas com a previdência privada.
Nestes termos, verifica-se que a acusação fiscal indicou nominalmente cada um dos
beneficiários da previdência privada, o período de apuração e o valor da base de cálculo utilizada.
O recorrente apresentou os holerites de fls. 1.023 a 1.205 demonstrando que os valores ali
consignados, na realidade, se trata de descontos e não de proventos. Também observo o teor da
troca de mensagem eletrônica apontando equívoco na geração do arquivo digital (fls. 1.022),
esclarecendo a origem da informação adotada pela autoridade lançadora para apurar tal fato
gerador.
Após uma análise técnica, verificamos que a natureza das verbas 3818 e 3819 não
é de Pagamento como consta no arquivo MANAD 2014 e 2015 enviado pela ADP,
trata-se de VERBAS DE INFORMAÇÃO, espelho das verbas de desconto 5590
(Previdência Privada Básica) 5591 (Previdência Privada Complementar).
Por fim, será necessário a correção da parametrização. Estamos trabalhando com
urgência para solucionar este reflexo no arquivo MANAD, a previsão de um
retorno é de 3 dias úteis.
Portanto, a questão de fundo é a suficiência dos documentos apresentados para
concluir que o recorrente não realizou quaisquer pagamentos a título de previdência privada aos
seus colaboradores. Embora não concorde com os fundamentos da decisão recorrida, devo
assentir com a sua conclusão.
A praxe do pagamento de previdência privada é que este se faça em utilidades, ou
seja, a contribuição da empresa é realizada diretamente ao plano, constando de folha de
pagamento tão somente a participação do empregado descontada, mas, reitera-se, não a parcela
da empresa. Por este motivo, os holerites anexados demonstram, apenas, a contribuição dos
colaboradores, mas não comprovam que o empregador também não tenha realizado aportes a
este título, cuja prova exauriente, caberia a ele produzir com a exibição da contabilidade, o que
não foi feito.
Assim sendo, no máximo, os documentos produzidos podem comprovar o equívoco
na geração dos arquivos digitais, mas são insuficientes para demonstrar que o sujeito passivo não
realizou aportes em previdência privada em favor de seus colaboradores, motivo pelo qual
mantenho a acusação fiscal referente a este fato gerador.
4. Da inocorrência de preclusão probatória
No rol de matérias recorridas, dispensa o sujeito passivo um capítulo recursal sobre
a inocorrência da preclusão probatória. Ora, não há qualquer restrição para que o sujeito passivo
produza as provas que entender necessárias para confirmar suas alegações recursais. Ocorre que
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.641 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720943/2018-18
27
há um momento exato para isso que é o da impugnação, conforme preceitua o artigo 15, do
Decreto 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Por ocasião da impugnação, tem o dever processual de produzir todas as provas
que pretende fazer o impugnante, de tal modo que se possa estabilizar o objeto da lide,
precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, salvo a demonstração da impossibilidade
de sua produção no momento oportuno, refira-se a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos e razões trazidas posteriormente aos autos. Da mesma forma ocorre em relação
aos pedidos de diligência ou perícia, nos quais o suplicante deve mencionar os motivos que a
justifiquem, os quesitos a serem examinados e a identificação do perito, se for o caso, sob pena de
preclusão do direito de produzir esta modalidade de prova.
Junto com a impugnação, o sujeito passivo exibiu o cartão de CNPJ (fls. 979),
instrumento de procuração e documentos de identificação dos procuradores (fls. 980 a 984),
documentos sociais da recorrente (fls. 985 a 1.021), troca de mensagem eletrônica com o
prestador de processamento de dados (fls. 1.022), holerites (fls. 1.023 a 1.215), acordos
extrajudiciais (fls. 1.216 a 1.231).
O que há no recurso voluntário é a mera súplica pela produção extemporânea da
prova, sem que sejam informados quais pontos da acusação fiscal pretende se contrapor e por
quais motivos não se pode exercê-lo no momento oportuno. É preciso ressaltar que a prova
apresentada extemporaneamente, o que sequer foi o caso, não se presta para suprir eventual
deficiência probatória da impugnação, sendo vedada a inovação documental em sede do recurso
voluntário, de modo a se prestigiar o duplo grau de jurisdição e que se evite a supressão de
instâncias. Por este motivo, não é admissível o pedido genérico para o reconhecimento da
inocorrência da preclusão probatória.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo sobre o processo de representação fiscal para fins penais, e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1375
DF CARF MF
Original